Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749755-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO William da Silva Pereira, representado pela advogada Kamila Lopes Cruz Mendes, opõe embargos infringentes ao Acórdão 1307288 da Primeira Turma Criminal que, por maioria, denegou a ordem no Habeas Corpus impetrado em razão do excesso de prazo na instrução criminal. O acórdão de ID 22136824 foi redigido pelo Primeiro Vogal - Relator Designado Desembargador Mário Machado, nos termos da ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS COMPARSAS, AMEAÇOU COM REVÓLVER E FACA DUAS MULHERES PARA LHES TOMAR UM VEÍCULO ALUGADO, ALÉM DE DINHEIRO E BENS PESSOAIS DA MOTORISTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULAS 52 E 64 DO STJ. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, junto com dois comparsas, ameaçou duas mulheres para subtrair um automóvel alugado, além de dinheiro e bens pessoais da motorista, ameaçando-as com revólver e faca. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos, sabendo-se que muitos assaltos com uso de revólveres e facas terminam em latrocínio, infelizmente um pesadelo constante de todo cidadão brasileiro. Além disso, o paciente teve declarada extinta punibilidade pela prática de receptação de veículo automotor em decorrência de acordo de não persecução penal. A segregação cautelar é imprescindível para frear sua escalada criminosa e garantir a ordem pública. A acusação encerrou sua prova e o processo segue, com o prazo razoável de vinte dias, que não é longínquo nem incerto, por conta das diligências requeridas exclusivamente pela defesa. Assim, incidem, na espécie, duas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: no 52 – “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e no 64 – “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. O processo, em meio às dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, teve andamento adequado, realizada a audiência de instrução, ouvidas cinco testemunhas e interrogado o paciente, apresentadas as alegações finais da acusação, restando o atendimento, em vinte dias, de diligências requeridas só pela defesa. Sequer se pode projetar o desfecho para além da esfera da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há falar em excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação. A defesa é que, com seu pedido de diligências, retarda a conclusão do processo. Ordem denegada. Maioria. O embargante conta vinte e dois anos de idade, foi preso em flagrante e denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 02/07/2020, por volta de 19h30min, na via pública da SQS 109, Brasília, junto com dois comparsas, ameaçou com revólver e faca duas mulheres para lhes tomar um automóvel alugado, dinheiro e vários bens pessoais da motorista. Sustenta que está preso há mais de seis meses e não há óbice à aplicação de cautelares diversas, porque não traz risco à sociedade. Pugna pela reforma do acórdão, alegando que deve prevalecer o voto minoritário deste relator originário - ID 22464013. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, porque não é a via adequada para atacar o referido acórdão - ID 22750798. Nos termos dos artigos 274 e 275 do Regimento Interno deste Tribunal, os embargos infringentes e de nulidade criminais são cabíveis, no prazo de dez dias, contra decisão não unânime e desfavorável ao réu, proferida em apelação criminal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito ou agravo em execução penal. E, interpostos, cabe ao relator do acórdão embargado apreciar a admissibilidade do recurso. O artigo 609 do Código de Processo Penal prevê que os embargos infringentes são oponíveis contra decisão majoritária de segunda instância, desfavorável ao réu, que julgue apelação ou recurso em sentido estrito. E o parágrafo único do referido artigo estabelece que quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes. No presente caso, apesar de o acórdão recorrido ter sido proferido por tribunal e seu julgamento não unânime e desfavorável ao paciente, é de se considerar que o habeas corpus tem natureza de ação, e não de recurso, de modo que não se pode dizer que o julgamento nele proferido seja de segunda instância, já que se trata de competência originária dos tribunais. Conforme ressaltou a Procuradoria de Justiça, o artigo 105, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece que será da Competência do Superior Tribunal de Justiça o julgamento de recurso ordinário interposto em face de acórdão denegatório proferido em única ou última instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A matéria foi recentemente analisada pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati que não conheceu dos embargos infringentes opostos contra acórdão que denegou, por maioria, ordem de liberdade no Habeas Corpus 0726860-30.2020.8.07.0000, cuja decisão peço venia para transcrevê-la: Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES opostos pela Defesa de Gabriel Pereira de Carvalho e Gean Cardoso da Silva contra acórdão da Egrégia Primeira Turma Criminal que, por maioria, denegou a ordem de concessão de liberdade provisória no Habeas Corpus oposto pelos ora embargantes, nos termos da seguinte ementa (ID 20453563): “HABEAS CORPUS. ROUBO À MÃO ARMADA E RESISTÊNCIA À PRISÃO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.Pacientes presos em flagrante e denunciados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 329 do Código Penal, porque roubaram à mão armada um automóvel no Distrito Federal, fugindo para o estado de Goiás e, na altura de Luziânia, GO, resistiram à prisão disparando tiros de revólver contra policiais militares.Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos e a folha penal dos pacientes, denotando a sua efetiva periculosidade. No caso, o alongamento da instrução processual foi agravado pela alteração da competência do Juízo, pela dificuldade logística de recambiamento dos pacientes e pelas medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apesar dos entraves ao prosseguimento do feito, diligentemente, cuidou o Juízo de determinar, em recente decisão, atendendo às orientações da Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, o início da audiência de instrução para data próxima, por meio da plataforma online Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se pode imputar à autoridade judiciária desídia na prática de atos que estavam inviabilizados em razão da pandemia. Verifica-se que o MM. Juiz adotou medidas para assegurar a celeridade da instrução criminal que se avizinha, não cabendo projetar o prazo para além da esfera da razoabilidade. Ordem denegada. Maioria.” A Defesa dos réus opôs embargos infringentes (ID 20693800), pugnando pela reforma do acórdão proferido, ao argumento de que deve prevalecer o voto minoritário do douto Relator, Desembargador George Lopes Leite, no sentido de revogar a prisão preventiva dos embargantes. É o breve relatório. Decido. Vale ressaltar que o artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual se encontra inserido no Capítulo V, relativo ao processo e julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, prevê o seguinte: “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência” Portanto, verifica-se que não há previsão legal de interposição de embargos infringentes em sede de remédio heroico, de competência originária do Tribunal. Nesse sentido, esclarece Guilherme de Souza Nucci[1]: “6. Aplicabilidade do recurso: somente se dá em julgamento de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução (este último, porque foi o recurso instituído pela Lei de Execução Penal em substituição ao recurso em sentido estrito, para as mesmas situações, sendo processado de idêntica maneira), admitindo-se de acórdãos proferidos pelo Tribunal e jamais por Turma Recursal – que tribunal não é. Observe-se, no entanto, que é controversa a possibilidade de utilização dos embargos infringentes no agravo em execução, existindo posição que os limita ao contexto da apelação e do recurso em sentido estrito.” (grifo nosso) Ademais, também não há que se falar em fungibilidade recursal e recebimento da insurgência como embargos de declaração, pois não foi alegada hipótese de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição. Assim, eventual discordância com os fundamentos da decisão do órgão colegiado deve ser submetida às instâncias superiores. Nesses termos, mostrando-se o recurso manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação do artigo 89, XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “[...] Art. 89. São atribuições do Relator: [...] XII - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]”. Diante do exposto, não conheço do recurso.Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. Editora Forense, 2018. 17a edição, página 1414. Ante o exposto, sendo manifestamente incabível na espécie, nega-se seguimento ao recurso, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] No mesmo sentido decisão monocrática proferida em 05/01/2021 no HCCrim 0746816-32.2020.8.07.0000 - Relator George Lopes Leite.